Tribunal: TJES
Processo: 0001974-98.2013.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001974-98.2013.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY DA SILVA SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001974-98.2013.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY DA SILVA SOUZA, JOSE CARNEIRO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33,
CAPUT,
C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, AMBOS
DA LEI
Nº 11.343/06 –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU WESLEY – ACOLHIDA – MÉRITO
-
ABSOLVIÇÃO
- INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS -
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS
-
DESCABIMENTO -
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS

–
IMPOSSIBILIDADE
– PENA QUE SE MANTEVE INALTERADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
EM RELAÇÃO AO RÉU WESLEY E IMPROVIDO EM RELAÇÃO AO RÉU JOSÉ
.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU WESLEY.
1. No caso focado, tem-se que a denúncia foi recebida em 04 de junho de 2014 (fl. 152), tendo a sentença condenatória sido publicada em 02 de dezembro de 2020. Levando-se em conta que o acusado foi apenado em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e que, à época do crime contava com 18 (dezoito) anos de idade, a contagem do prazo prescricional deverá ser reduzida pela metade, a saber, 06 (seis) anos. Assim, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (04/06/2014) e a publicação da sentença condenatória (02/12/2020) passaram-se mais de 06 (seis) anos, é induvidosa a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, nos termos dos artigos 109, inciso III c/c artigo 115, ambos do Código Penal, devendo ser declarada extinta a punibilidade do réu Wesley da Silva Souza, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. 2. Preliminar acolhida.

MÉRITO.
1. Havendo prova robusta acerca da autoria delitiva, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante nos moldes procedidos na sentença condenatória. 2. Restando demonstrado nos autos que o réu se dedicava às atividades criminosas, descabida a aplicação do tráfico privilegiado. 3. Mantida inalterada a reprimenda imposta, descabido o pleito de alteração do regime prisional e consequente substituição da pena corpórea para restritiva de direitos. 5. Recurso conhecido e improvido em relação ao réu José Carneiro Lima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU WESLEY DA SILVA SOUZA, DECLARANDO A EXTINÇÃO DA SUA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, E PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU JOSÉ CARNEIRO LIMA, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001974-98.2013.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY DA SILVA SOUZA, JOSE CARNEIRO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ CARNEIRO LIMA e WESLEY DA SILVA SOUZA
por encontrarem-se irresignados com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando-lhes a reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ambas para cumprimento no regime semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante José Carneiro Lima, requer a sua absolvição. Busca ainda a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas em seu patamar máximo com a consequente alteração do regime prisional imposto.

Por sua vez, a defesa do réu Wesley da Silva Souza, ofereceu suas razões recursais, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, requer sua absolvição, bem como a exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas. Busca ainda, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas em seu patamar máximo, com a consequente alteração do regime prisional imposto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do ilustre Procurador Marcello de Souza Queiroz, opinando pelo provimento do recurso interposto pelo réu Wesley da Silva Souza, e pelo improvimento do recurso manejado pela defesa do réu José Carneiro Lima.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU WESLEY DA SILVA SOUZA

No caso focado, tem-se que a denúncia foi recebida em 04 de junho de 2014 (fl. 152), tendo a sentença condenatória sido publicada em 02 de dezembro de 2020.

Levando-se em conta que o acusado foi apenado em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e que, à época do crime contava com 18 (dezoito) anos de idade, a contagem do prazo prescricional deverá ser reduzida pela metade, a saber, 06 (seis) anos.

Assim, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (04/06/2014) e a publicação da sentença condenatória (02/12/2020) passaram-se mais de 06 (seis) anos, é induvidosa a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, nos termos dos artigos 109, inciso III c/c artigo 115, ambos do Código Penal, devendo ser declarada extinta a punibilidade do réu Wesley da Silva Souza, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ CARNEIRO LIMA e WESLEY DA SILVA SOUZA
por encontrarem-se irresignados com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando-lhes a reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ambas para cumprimento no regime semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante José Carneiro Lima, requer a sua absolvição. Busca ainda a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas em seu patamar máximo com a consequente alteração do regime prisional imposto.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao réu Wesley da Silva Souza, passo diretamente para a análise do recurso interposto pela defesa do réu José Carneiro Lima.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Laudo Químico, às fls. 103/104.

Ouvidos em juízo, os policiais militares Edi Carlos de Souza Leite, Leonardo Vinícius Souza de Freitas, em juízo disseram, respectivamente:

“
(..) que a guarnição militar recebeu informações de que um grupo estaria utilizando a casa objeto da diligência para praticar o tráfico de drogas; que não se recorda se referidas notícias declinavam nomes dos responsáveis; que então a PM passou a monitorar o local; que o depoente ficou na equipe mais distante, e somente foi acionado com o PM KROK se acidentou; que ao chegar no local avistou um grupo de pessoas e soube que o réu WESLEY havia evadido, e o PM KROK saindo em perseguição; que se recorda da apreensão de droga e dinheiro; que possuía informações anteriores, "diversas, muitas", sobre o envolvimento de WESLEY com o tráfico de drogas, inclusive de que "o Moo do Cruzeiro é dele", referindo se ao domínio territorial dos responsáveis pelo tráfico de drogas; que não se recorda se WESLEY assumiu a propriedade da droga; que se recorda de JOSE CARNEIRO ter afirmado que o dinheiro lhe pertencia, bem como que havia recebido da Prefeitura; que segundo informações e experiência do depoente, o réu JOSÉ CARNEIRO estaria cedendo a casa para o grupo, em troca de drogas; que tem conhecimento de que JOSÉ CARNEIRO seria usuário de drogas; que o acusado JOSÉ E CARNEIRO foi detido dentro da casa local da abordagem; que o depoente não se recorda de ter sido encontrado material, drogas, que indicasse tráfico de drogas dentro da casa do acusado”.

“
(...
)
que a com força de segurança vinha recebendo informações de que na casa do acusado JOSÉ CARNEIRO estava ocorrendo a prática do tráfico de drogas; que os fundos de referida casa da acesso a uma casa abandonada; que a Pol
í
cia Militar observou que nos fundos da casa havia um grupo de pessoas estavam falando no celular sobre venda de drogas, sendo que dentre a conversa ouviram que viria um t
á
xi buscar droga; que a PM viu então que alguém entregou algo para um taxista que realmente chegou ao local; que o depoente afirma que essa pessoa não foi o acusado JOSÉ CARNEIRO, mas não pode afirmar se foi o réu WESLEY; que após a saída de referido taxi, a PM viu a aproximação de WESLEY e decidiram deflagrar a abordagem; que todas essas pessoas foram abordadas; que WESLEY, porém, desobedeceu e correu do local; que o PM KROK acabou se machucando na perseguição; que se recorda de ter apreendido droga no terreno ao lado, arremessada pelo grupo, não podendo precisar por quem; que também foram apreendidas sacolas de chup-chup e papel alumínio dentro da casa de JOSÉ CARNEIRO, ao que se recorda; que também foi apreendida certa quantia em dinheiro com JOSE CARNEIRO; que o depoente já havia recebido informações de que JOSE CARNEIRO seria usuário de drogas, e que os demais envolvidos utilizavam sua casa para o tráfico; que também recebeu informações de que JOSÉ CARNEIRO havia recebido um valor elevado por serviços prestados junto a Prefeitura local;

Neste sentido, inclusive,
já encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento de policiais militares quando em consonância com os demais elementos de prova, devem ser valorados pelo julgador
a:

“
(...) II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)”.

Portanto, a análise aprofundada das declarações prestadas pelos agentes policiais, não deixa dúvida acerca da incursão do acusado no crime capitulado na denúncia.

Adiante, no tocante ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, entendo que o mesmo não faz jus a tal benefício, tendo em vista que responde a outras ações penais, fazendo da traficância seu meio de vida, o que demonstra à saciedade que se dedica às atividades criminosas.

Neste sentido é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

2. Os requisitos previstos no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que não ocorre no caso em questão. Entende-se que, ao prever a figura do tráfico privilegiado, a intenção do legislador foi punir com menos rigor o traficante ocasional, de modo que o acusado que foi detido traficando ocasionalmente, merece menor reprovabilidade, ou seja, tratamento mais benéfico. No caso, embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes e do acusado (que responde a ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico e ter confessado traficar há pelo menos 02 meses), somadas aos depoimentos dos policiais militares evidenciam que a situação em análise nestes autos não foi um fato isolado na vida do recorrente, de modo que não deve ser aplicada a figura do tráfico privilegiado, prevista no §4º do artigo 33 da Lei de drogas. 3. Recurso conhecimento e improvido. (TJES; APCr 0002634-68.2019.8.08.0045; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 10/03/2021; DJES 12/05/2021)

Mantida inalterada a reprimenda imposta ao réu, descabido o pleito de alteração do regime prisional e consequente substituição da pena corpórea para restritiva de direitos pretendida pela defesa.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU WESLEY
DA SILVA SOUZA
, DECLARANDO A EXTINÇÃO DA SUA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, E PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU JOSÉ CARNEIRO LIMA
,
m
antendo-
se
intact
os os demais termos da
sentença monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.